Tribunal: TJDFT
Processo: 0738392-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Processo : 0738392-59.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 210370069 dos autos originários n. 0704963-74.2019.8.07.0001) que indeferiu o pedido reiterado de diligência para penhora de bens encontrados na residência do executado, aqui agravado: Eis o teor da decisão atacada: Indefiro o requerimento da parte exequente porque não se sabe o endereço atualizado da parte executada, uma vez que a última tentativa de sua localização foi infrutífera, conforme se observa do ID 77378986. Retornem os autos ao arquivo provisório. Int. A agravante alega que, embora o executado não tenha sido localizado posteriormente no endereço onde fora citado, “a parte diligenciou e localizou novo endereço do devedor para onde requereu que se procedesse expedição de ofício para penhora de bens da residência deste, guardando grande possibilidade de êxito”. Salienta que a execução se processa no interesse do credor, sendo necessária a diligência requerida, a fim de viabilizar a efetividade da execução, que, no caso, tramita há mais de 5 anos, sem êxito no cumprimento da obrigação. Pede a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, em análise perfunctória, não vislumbro requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. De fato, segundo ditam o art. 2o da Lei 8.009/1990 e o art. 833, inc. II, do CPC, os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis. Todavia, eventual conclusão pelo indeferimento da penhora por não serem localizados bens de elevado valor na residência do executado, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, somente pode vir após efetuada diligência por oficial de justiça na residência do executado. Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. PESSOA JURÍDICA. ESTABELECIMENTO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIA. INCUMBÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. 1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor ou o estabelecimento do executado, prevista nos artigos 836, § 1o, do Código de Processo Civil e 1o, parágrafo único, e 2o da Lei no 8.009/90, não possui caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de obras de arte, adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade ou aqueles cuja ausência não comprometa o funcionamento da empresa. 2. O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos no estabelecimento do executado, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador. 3. Recurso provido. (AGI 0712333-10.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 4/12/2019, DJe 18/12/2019) No caso, o juízo singular indeferiu previamente o pedido de penhora de bens que guarnecessem a residência do agravado, por considerar desconhecido o endereço atualizado da parte executada. Nada obstante, como ainda não houve diligência na residência no executado e a exequente informou novo endereço deste (id. 210193994 – p. 2 na origem), não é possível se afirmar que a diligência será inútil ou desnecessária. Daí, em tese, a probabilidade do direito, sem prejuízo de melhor análise da questão no julgamento do mérito. Todavia, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo mero arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal, devendo ser intimado no novo endereço declinado pela agravante (id. 210193994 – p. 2 na origem). Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator